Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. TEMA 1085 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA ABUSIVA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Conquanto sejam lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário (Tema 1.085/STJ), a hipótese dos autos revela situação excepcional, uma vez que houve a retenção integral dos valores depositados na conta salário da apelante, privando-a de recursos essenciais para a sua sobrevivência e para o sustento de sua família, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Considerando que a apelante teve a integralidade de seu salário retida pelo banco apelado, deve ser admitida a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta salário.
3. Todavia, não procede o pedido de restituição da quantia debitada indevidamente, no montante que ultrapassar a limitação que ora se impõe, pois a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não resulta, por si só, na conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas e não foram contratadas. Pelo contrário, já se encontram efetivamente quitadas. No mesmo sentido, confira-se acórdão desta Corte de Justiça: Acórdão 1700054, Relator(a) JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 23/05/2023.
4. Da mesma sorte, não se vislumbra conduta da instituição financeira, por si só, capaz de ensejar violação a direitos de personalidade da autora, de modo a justificar a compensação por dano moral, sobretudo porque os valores foram contratados e autorizado o seu desconto, não restando configurado, portanto, o dano moral.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.